Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-18.2022.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNA DE ESCOLA PÚBLICA. NECESSIDADES ESPECIAIS DEMONSTRADAS. LAUDOS MÉDICOS. ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. MONITOR ESCOLAR EXCLUSIVO. INDISPENSABILIDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO ESPECIAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever do Estado, nos termos do art. 208, inc. III, da CF, garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de aluno portador de necessidade especial, mediante a disponibilização de monitor em sala de aula. 1.1 O direito social em tela reclama atuação positiva do Estado e seu exercício não pode sofrer limitação por normas infraconstitucionais ou contingências administrativas. 1.2 Trata-se de prerrogativa indisponível, que impõe ao ente estatal o dever de criar as condições necessárias à sua concretização. Assim, o Distrito Federal não pode se omitir quanto a esse mandamento constitucional e legal.
2. A aluna portadora de necessidades especiais, cujas limitações restaram devidamente comprovadas por meio de Relatórios Médicos, deve ser acompanhada por monitor, de forma a garantir sua permanência na escola, bem como seu pleno desenvolvimento. 2.1 A ausência de previsão legal para a disponibilização de monitor exclusivo não impede o acolhimento do pedido quando o estudante necessita de acompanhamento permanente, diante da especificidade e complexidade no diagnóstico, a fim de evitar perdas pedagógicas significativas no decorrer de sua vida acadêmica.
3. Não assume postura ativista o Poder Judiciário, nem exerce suas funções sem a devida observância do postulado da separação dos poderes, quando ordena ao Distrito Federal o cumprimento de política pública estabelecida em diversos diplomas legais que, atendendo ao clamor popular, legitimamente realizaram valores de proteção a pessoas com deficiência. 3.1 Reconhecimento da existência de direito violado da parte autora por injustificado inadimplemento de dever legal a que está sujeito o réu.
4. Apelo desprovido. Sentença mantida.